Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por Maria de Jesus Gomes dos Santos contra Cássia dos Santos Ferreira e o Distrito Federal, com pedido de tutela de urgência, visando à internação psiquiátrica compulsória da primeira requerida e ao custeio da medida pelo ente público.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e determinar ao Distrito Federal a promoção da internação psiquiátrica compulsória da requerida, em ambiente especializado, nos termos da Lei no 10.216/2001, fixando honorários sucumbenciais.
3. Inexistente recurso voluntário, os autos subiram por força do reexame necessário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da sentença que determinou a internação psiquiátrica compulsória, bem como a obrigação do Distrito Federal de promovê-la e custeá-la.
III. Razões de decidir
5. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação, não sendo oponível a invocação da reserva do possível ou de ausência de previsão orçamentária.
6. A internação psiquiátrica compulsória possui caráter excepcional e demanda comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, além de laudo médico circunstanciado que evidencie a gravidade do quadro clínico e o risco à própria paciente e a terceiros.
7. A documentação médica produzida, especialmente relatório do CAPS de Ceilândia, demonstrou dependência química grave, evasão reiterada do tratamento ambulatorial, episódios de agressividade e incapacidade atual de autodeterminação, preenchendo os requisitos dos arts. 4o, 6o e 9o da Lei no 10.216/2001.
8. Comprovada a hipossuficiência econômica da paciente e de sua genitora, impõe-se ao Distrito Federal o custeio da internação, inclusive em rede privada, caso inexistente vaga na rede pública, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1619690, Reexame Necessário no 0707225-09.2020.8.07.0018, Rel. Des.a Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21/09/2022, PJe 30/09/2022.